Tribunal: TJDFT
Processo: 0739589-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELAINE GOMES LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama. ELAINE GOMES LIMA ajuizou ação de conhecimento em face da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e BRADESCO SEGUROS S/A, alegando, em síntese, que após perda de peso subsequente a gestação, tem indicação médica para realização de cirurgias reparadoras para correção de lipodistrofia abdominal (acúmulo de gordura), diagnóstico de hérnia umbilical e diástase, bem como, tecido mamário com excesso cutâneo bilateral (redução do volume das mamas, associado ao tratamento de excedente dermogorduroso), que provoca prejuízo funcional e dificuldades de realização de exercícios físicos, hipomastia e dermatite de contato com sulco inframamário. Aduz que, apesar da indicação médica, os procedimentos indicados lhe foram negados pela seguradora, motivo pelo qual postulou a condenação das rés a autorizarem “todo e qualquer procedimento necessário à realização das cirurgias reparadoras de dermolipectomia para correção de abdômen em avental para correção de grande lipodistrofia abdominal e reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo de ambas as mamas, inclusive com o fornecimento das próteses redondas poliuretano (Marca Silimed) nos tamanhos previstos de 250 a 300ml, sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, cuja decisão antecipatória lhe foi negada. Daí a interposição do agravo de instrumento objetivando que o Relator defira idêntico provimento. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. Com efeito, a decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual, a probabilidade do direito da autora, uma vez que não se pode avaliar, em cognição sumária se os procedimentos cirúrgicos pleiteados são realmente necessários à manutenção da saúde da requerente, de tal modo que justifique a obrigação das requeridas em assumir a cobertura das intervenções cirúrgicas. Ademais, o perigo de dano não foi demonstrado. O relatório médico acostado aos autos não menciona qualquer perigo à vida da paciente, nem dá margem para justificar a necessidade da urgência do procedimento cirúrgico, sem que se possa aguardar a tramitação do processo, com a instauração do contraditório. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso dos autos, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear a cirurgia de "mamoplastia redutora" em razão do diagnóstico de "Gigantomastia Bilateral", que acarreta lombalgia, dores em coluna torácica, simastia, intertrigo, mau cheiro, dentre outros problemas de saúde". 3. Restando demonstrado que a demanda necessita de dilação probatória para verificar-se se o procedimento pleiteado é meramente estético, bem como a ausência de urgência ou risco à vida da parte, não há como se conceder a antecipação da tutela pretendida, uma vez que ausente o risco ao resultado útil do processo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1166565, 07213397520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, indefiro o pedido de tutela de urgência.” O relatório médico atesta que a paciente teve grande perda de peso após a gestação (aproximadamente 20kg), o que lhe gerou acúmulo de gordura e excesso de pele na região do abdômen, flancos e dorso. No referido laudo não há menção de que o procedimento seja urgente ou emergencial, ou de que as doenças associadas sejam capazes de colocar a agravante em situação de risco. No que concerne às cirurgias reparadoras, não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida. As dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo de infecções bacterianas, odores e hérnias, e em algumas situações, a retirada do excesso de tecido epitelial não se caracteriza como procedimento unicamente estético, uma vez que prepondera o seu caráter funcional e reparador. No particular, merece destaque importante precedente do STJ sobre o tema. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas na presente via recursal são: a) se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgias plásticas pós-bariátrica (gastroplastia), consistentes na retirada de excesso de pele em algumas regiões do corpo humano (mamas, braços, coxas e abdômen), b) se ocorreu dano moral indenizável e c) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais foi exagerado. 3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM no 1.766/2005 e Resolução CFM no 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano. 4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 9. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 10. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais. 11. Na hipótese, além de inexistir dúvida jurídica razoável na interpretação do contrato, a autora experimentou prejuízos com o adiamento das cirurgias plásticas reparadoras diante da negativa da operadora do plano de assistência médica, sobretudo porque agravou o estado de sua saúde mental, já debilitada pela baixa autoestima gerada pelas alterações anatômicas e morfológicas do corpo humano consequentes da cirurgia bariátrica, sendo de rigor o reconhecimento dos danos morais. Razoabilidade do valor fixado pelas instâncias ordinárias (R$ 10.000,00 - dez mil reais), que não se encontra exagerado nem ínfimo. Atendimento da razoabilidade e dos parâmetros jurisprudenciais. Incidência da Súmula no 7/STJ. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019) A hipótese, contudo, não é de cirurgia reparadora pós-bariátrica, mas decorrente de emagrecimento após a gestação. Assim, ausente a demonstração inequívoca quanto ao risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação, podendo a realização da cirurgia aguardar a instauração do contraditório, não há como se deferir o almejado provimento antecipatório. A propósito, destaco o seguinte precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROCEDIMENTO ELETIVO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da ausência de qualquer referência à urgência do procedimento cirúrgico indicado. II - Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão n.856738, 20150020012718AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 31/03/2015. Pág.: 292). Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator